Tribunal: TJES
Processo: 5009248-32.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009248-32.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o requerente à pena de 10 anos de reclusão e 243 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, c/c arts. 61, II, “h”, e 65, I, do Código Penal), consistente na subtração, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, de joias, valores em dinheiro, espingarda calibre .12 e cartões de recarga, em coautoria com adolescente e terceiro não identificado. A defesa postula a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória incorreu em violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, justificando a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação adotada para negativar a culpabilidade é válida, pois se baseia na premeditação do delito, evidenciada pelo planejamento da ação criminosa, conforme consta nas provas dos autos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

4. A valoração negativa dos motivos do crime encontra respaldo em elemento concreto: o conhecimento prévio do réu sobre a existência de arma de fogo e munições na residência da vítima, o que indica que o roubo foi praticado com o objetivo de viabilizar outras práticas delitivas, extrapolando os limites do tipo penal.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da exasperação da pena-base quando fundada em dados concretos, como a premeditação e a motivação voltada à continuidade de atividades criminosas (HC 532.902/PE e AREsp 2.601.334/BA).

6. Não há ilegalidade, injustiça manifesta ou erro de fato a justificar a revisão da condenação ou da dosimetria da pena já examinada na apelação criminal anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação do crime pode justificar a valoração negativa da culpabilidade, desde que baseada em elementos concretos dos autos.

2. A motivação voltada à obtenção de arma de fogo para uso em outras práticas delitivas autoriza a negativação dos motivos do crime.

3. A revisão criminal não se presta à reapreciação de mérito da dosimetria da pena quando esta estiver devidamente fundamentada em elementos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 625, § 5º; CP, arts. 157, § 2º, I, II e V; 61, II, “h”; 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2019, DJe 17.12.2019; STJ, AREsp 2.601.334/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS,
em razão da condenação nos autos da ação penal de n.º 0005919-56.2015.8.08.0030, pela prática do crime previsto no artigo o 157, §2º, incisos I, II e V c/c artigos 61, inciso II, “h” e 65, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 243(duzentos e quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O requerente postula pela redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Decisão (ID 14197195) indeferindo o pedido liminar e deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 14283684) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS,
em razão da condenação nos autos da ação penal de n.º 0005919-56.2015.8.08.0030, pela prática do crime previsto no artigo o 157, §2º, incisos I, II e V c/c artigos 61, inciso II, “h” e 65, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O requerente postula pela redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Decisão (ID 14197195) indeferindo o pedido liminar e deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 14283684) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 14193335, e o advogado do requerente possui instrumento procuratório nos autos, consoante consta do ID 14193336.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

O requerente postula pela redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Consoante a denúncia, “
o denunciado, em união de vontades e desígnios com o menor Diego Correa Damasceno além de outro comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de ambos, coisa alheia móvel, consistente em jóias, R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em espécie, 01 (uma) espingarda calibre .12 e R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em recarga de celular, sendo 10 (dez) cartões de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, todos pertencentes à vítima Celimar Botelho Penedo
”.

A defesa do requerente interpôs apelação Criminal de n.º 0005919-56.2015.8.08.0030, que restou desprovida em julgamento perante a Segunda Câmara Criminal.

Transcrevo a ementa do referido Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INCONSISTÊNCIA DE PROVAS- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO - QUANTUM DA PENA IMPOSTA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RESTOU PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Sabe-se que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado. In casu, a autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente confirmadas por meio das declarações da ofendida, não havendo que se cogitar na pretendida absolvição. 2- A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo juiz monocrático de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado a quo não padece de qualquer imperfeição, uma vez que (utilizandose dos elementos constantes), considerou, fundamentadamente, pelo menos cinco (05) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3 - Recurso conhecido e improvido.

Infere-se que a dosimetria da pena foi objeto de irresignação recursal, ainda que de maneira genérica. A presente revisão criminal postula, especificamente, pela redução da pena-base para o mínimo legal diante do afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Após detida análise, observo que a fundamentação relativa à negativação da culpabilidade contou com adequada e idônea fundamentação, motivada na premeditação do crime, elemento concreto extraído das provas dos autos, atendendo aos parâmetros de legalidade utilizados pelo c. STJ e por este e. Tribunal.

Constou dos autos que o assalto à residência da família das vítimas, praticado pelo requerente em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, tratou-se de crime de complexa execução, sendo as vítimas submetidas à intensa agressividade (ID 14191799, pg. 11).

Nesse sentido, "
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
" (STJ - HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

Além disso, os motivos do crime também extrapolam a normalidade prevista no tipo penal, já que o requerente possuía prévias informações de que a vítima guardava uma arma de alto poder de fogo em sua residência, bem como significativa quantidade de munições, sendo este o objetivo principal do assalto.

Nesse sentido, é de conhecimento notório que o roubo de armas, sejam elas legalizadas ou não, buscam dar suporte à continuidade de atividades delitivas por parte de outros criminosos, fomentando outros roubos e a disputa entre associações criminosas por território do tráfico de drogas.

Nesse sentido, “
A fundamentação para a negativação dos motivos do crime é válida, pois o crime de roubo foi praticado como parte de um plano para cometer outro delito, extrapolando os limites da tipificação
” (STJ - AREsp n. 2.601.334/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

Dessa forma, não verifico suporte jurídico para a pretensão revisional, devendo ser mantida intacta a condenação e a dosimetria da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.